Tribunal: STF
Processo: AO 2647
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONHECE A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CF/88. INTIMA PARTE AUTORA PARA JUSTIFICAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM VISTA DO JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES ORIGINÁRIAS 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 E 2.511.



1.     Trata-se de ação de rito ordinário proposta por magistrados federais em face da União Federal, pretendendo a declaração do direito ao recebimento de auxílio-moradia quando no desempenho de função em localidades nas quais não haja residência oficial à disposição do magistrado.



2.     Relatam os autores que ajuizaram, previamente, ação originária perante o Supremo Tribunal Federal (AO nº 1.774/DF) com o mesmo objetivo. No entanto, a Segunda Turma desta e. Corte negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão do relator, Min. Celso de Mello, que havia declinado a competência para apreciação da causa para o Juízo Federal de 1º grau sob o fundamento de que "a matéria em exame não revela a existência, na espécie, de interesse privativo da Magistratura, não há como reconhecer ocorrente, no caso, a hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, "n ", da Constituição. "



3.     Os autores alegam que, diante da ausência de remessa automática dos autos ao Juízo Federal competente (Seção Judiciária do Distrito Federal), optaram por ajuizar a presente ação diretamente no Juízo indicado, pelo STF, como competente (SJDF).



4.     Distribuída a presente ação na Seção Judiciária do Distrito Federal, três magistrados declararam, sucessivamente, suspeição para apreciar a causa, vindo a demanda a ser atribuída a um quarto magistrado.



5.     Em 25 de maio de 2015, com base em decisão proferida na Ação Originária nº 1.173/DF pelo eminente Ministro Luiz Fux, o Juízo de 1º grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para conceder, provisoriamente, o auxílio-moradia aos autores. 



6.     Agravo de instrumento interposto pela União.



7.     Contestação apresentada pela União.



8.     Réplica à contestação apresentada pela parte autora.



9.     Em 18/12/2019, foi proferida decisão pelo Juízo Federal em que acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida pela União, para determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, considerando que tramitava perante a Corte Suprema a AO nº 1.773, com idêntica causa de pedir e pedido.



10.     Em 21/02/2022, os autos foram distribuídos à minha relatoria.



11.     É o relatório. 



12.     De início, reconheço a competência desta Suprema Corte para apreciar a demanda com fulcro na alínea n, do inciso I, do art. 102 da Constituição Federal de 1988, que estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento, originariamente, da “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



13.     A solução que ora adoto está em compasso com a conclusão adotada no julgamento conjunto das ações originárias 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511, com idêntica causa de pedir e pedido, nas quais o eminente Min. Luiz Fux, relator, reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a questão ora debatida.



14.     Fixada a competência desta Suprema Corte para julgar a causa, rememoro que nas ações originárias apontadas (1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511), o eminente relator, Ministro Luiz Fux, determinou, ainda, a suspensão de “todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia)”.



15.     Além disso, em virtude da edição de resoluções, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (nºs 274/18 e 194/18, respectivamente), regulamentando, no âmbito das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o direito à ajuda de custo para fins de moradia, o relator reconheceu a perda de objeto das demandas, motivo pelo qual julgou extintos, sem resolução do mérito, os processos em trâmite nesta Corte a respeito da verba em destaque.



16.     Não há notícias nos presentes autos quanto ao cumprimento da ordem de suspensão dos efeitos da tutela de urgência, que consistiu na concessão, a título provisório, do auxílio-moradia.



17.     Assim, intimem-se os autores para que, no prazo de dez dias, justifiquem o interesse no prosseguimento da demanda, diante da citada superveniência da decisão exarada por esta Corte no julgamento das Ações Originárias nºs 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511.



18.     Após, voltem conclusos.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator